Tribunal: TJMT
Processo: 1018709-28.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018709-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA - CPF: 011.820.141-78 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA QUE DECLAROU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA E MANDOU BAIXAR O APONTAMENTO DA ALIENAÇÃO DA MATRICULA – BANCO REQUERIDO EFETUOU NOVA INFORMAÇÃO NEGATIVA JUNTO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – No caso dos autos, o que se conclui é que após a sentença declarando a quitação do contrato, com baixa da alienação junto a matricula do imóvel, a instituição bancaria prestou informação negativa junto ao banco central do Brasil.

II - Por outro lado, ainda que o sistema "registrato" tenha caráter informativo, este é utilizado pelas instituições financeiras para a avaliação na concessão de crédito no mercado, sendo que a indevida utilização deste, por parte da bancaria requerida, apresentar caráter desabonador do seu prejuízo, desvinculando tal informação da existência de uma sentença condenatória, ensejando, portanto, a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL SA., que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá -MT, na - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, nº 1018709-28.2021.8.11.0041, movida por GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou ter contratado com a instituição bancaria requerida o financiamento de um imóvel.

Que passado algum tempo da pactuação do financiamento, propôs ação de revisão contratual junto à 1º Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá sob o nº 36485-05.2014.8.11.0041 – Código 909539.

Afirmou que por determinação judicial, passou a consignar os valores referentes às prestações do seu contrato de financiamento imobiliário.

Que inobstante o deferimento da tutela antecipada autorizando o depósito das parcelas em Juízo, o Banco Reclamado persistiu com as cobranças indevidas e com notificações extrajudiciais.

Dessa forma, ajuizou outra ação em face do banco Requerido, sendo esta distribuída por dependência ao primeiro processo sob o nº 10614-36.2015.811.0041 – Código 972862, ação declaratória de inexistência de débito, pois, todas as parcelas atrasadas já haviam sido depositadas em Juízo e as vincendas estavam sendo religiosamente honradas.

Afirmou que transcorrido o regular tramite processual, as ações foram julgadas em conjunto, sendo ambas julgadas procedentes, no sentido de declarar solvida toda e qualquer prestação referente ao financiamento do imóvel, não havendo que se falar em qualquer débito.

Não houve apresenta defesa, razão pela qual o juiz de piso decretou a revelia da instituição bancaria requerida.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente da seguinte forma:

'Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO ROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

1) Confirmar a tutela deferida ao ID. 57372678;

2) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato supracitado BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO – AQUISIÇÃO PF-SFH, de nº 236.305.681;

3) DETERMINANDO que o Requerido BANCO DO BRASIL S/A promova a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição de crédito, especialmente do REGISTRATO;

4) CONDENAR o Requerido BANCO DO BRASIL S/A a indenizar os danos morais experimentados pelo autor GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.'

Insatisfeita com a sentença, o banco requerido apresentou Recurso de apelação, aduzindo; (i) a inexistência de ato ilícito; (ii) que a sentença do processo 0036485-05.2014.8.11.0041 da 1ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá se refere às mensalidades vencidas até aquela data (27/08/2015); (iii) que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (relatório ‘Registrato’), é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país; (iv) que o sistema é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras e apresenta a situação das operações existentes, estejam em atraso ou em dia; (v) Que o Banco Central (Bacen) exige que as instituições financeiras repassem as informações de operações dos seus clientes; (vi) que em relação à demanda apresentada pelo autor referente aos registros no SCR-Bacen, não há providências a serem tomadas por parte do Banco, visto que não é possível efetuar a alteração da série histórica; (vii) da existência do pacta sunt servanda; (viii) que ausente de qualquer vício que macule os serviços contratados, não há que se falar em obrigação de fazer; (ix) que inexiste comprovação do dano material; (x) por fim, requer a reforma da sentença, e a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da “condenação”.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL SA., que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá -MT, na - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, nº 1018709-28.2021.8.11.0041, movida por GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA em desfavor do ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, com o auxilio do sistema Primus, peço vencia para transcrever em sua integra, a sentença do processo 36485-05.2014.811.0041 – COD. 909539:

'Vistos, em correição etc.

Tratam-se os autos de ação de consignação proposta por GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA em face de BANCO DO BRASIL S/A, em fase de cumprimento de sentença.

Vislumbro do sistema SISCONDJ a quantia vinculada nesta data, de R$ 104.189,13 (extrato em anexo).

Com efeito, apesar da apresentação do laudo complementar, o Banco discordou do valor encontrado, aduzindo, em síntese que o valor devido ao requerente Glaucyo é de R$ 78.197,18 e R$ 21.159,17 a título de honorários ao causídico Luca da Silva Luzardo (posição em 30/08/2018) – fls. 561/562. Consignou, ainda, que o valor de R$ 4.223,88 diz respeito à multa imposta em favor do Estado de Mato Grosso (alínea “e”).

Em seguida, o autor manifestou concordância quanto ao cálculo trazido pelo Banco, bem como requereu o levantamento do Alvará Judicial, pugnando, ainda, pela declaração de quitação do contrato de financiamento do imóvel, com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para baixa definitiva da dívida – fls. 590/592.

Requereu, ainda, a liberação da parcela de nº 72 (de 28/09/2018 – guia 1081642-4 – depósito de nº 32 – SISCONDJ, fls. 553/555) não inclusa na planilha da contadoria.

Posto isso, ante a concordância das partes no que tange ao valor devido ao requerente GLAUCYO e clarividente quitação do contrato imobiliário, HOMOLOGO o cálculo do Banco de fls. 561/562 e DECLARO a QUITAÇÃO do CONTRATO IMOBILIÁRIO objeto da consignação - nº 236.305.681 – fls. 20 e, via de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente ação nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil, proposta por GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Com a certificação do prazo recursal, venham-me os autos conclusos para expedição do necessário ALVARÁ JUDICIAL em nome do causídico do requerente LUCA DA SILVA LUZARDO, CPF Nº 694.916.581-15, AGÊNCIA Nº 4043-6, CONTA CORRENTE Nº9079-4, BANCO DO BRASIL S/A (Banco 001) no valor de R$100.809,34 com a inclusão do depósito de nº 32 (parcela 72) – Poderes – fls. 560.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao cartório do 6º Ofício para que proceda às necessárias baixas quanto à restrição averbada na matrícula nº 32.720 (R-8), cujos emolumentos deverão ser suportados pelo Banco do Brasil.

Em tempo, quanto ao montante referente à multa imposta em favor do Estado de Mato Grosso no montante de R$4.223,88 – fls. 561vº, verifica-se apenas a quantia de R$3.379,79 vinculada à Conta de Depósitos Judiciais, faltando, portanto, a quantia de R$844,09, assim, proceda-se Sr. Gestor nos termos da C. G. J.

P. I. Cumpra-se.'

Entretanto, mesmo após o Juiz da Primeira Vara Especializada Direito Bancário ter declarado a QUITAÇÃO do CONTRATO IMOBILIÁRIO objeto da consignação - nº 236.305.681, a instituição bancária informou o seu prejuízo junto ao Banco Central do Brasil, excluindo a informação de que se tratava de uma determinação judicial, deixando ao bom entendedor apenas a informação de que a parte autora estaria inadimplente com o contrato, o que não é verdade.

Nesse passo, a responsabilidade do banco Requerido por eventual dano causado ao Autor é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Da mesma forma, cabia à instituição bancária fazer prova da existência de qualquer modificação da sentença, decorrente de eventual recurso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Com tais considerações, nítida a ocorrência do dano moral indenizável.

Com relação ao pedido de inexistência do dano material, a sentença do processo nº 36485-05.2014.811.0041 foi clara ao declarar a inexistência do débito relativo ao contrato supracitado BB crédito imobiliário – aquisição PF-SFH, de nº 236.305.681.

Dessa forma, o comando normativo esculpido no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, confere a imutabilidade da coisa julgada.

Tal princípio tem por finalidade proporcionar mais segurança às relações jurídicas decididas em juízo, a partir da imutabilidade do pronunciamento jurisdicional definitivo exarado em determinado processo, garantindo aos cidadãos a vedação da rediscussão, alteração ou desrespeito, quer pelas partes, quer pelo próprio Poder Judiciário.

Por conseguinte, destaco que a mencionada sentença já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 281)

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO. Preliminar recursal acolhida. Tendo o autor reproduzido demanda anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito.” (TJMT, RAC N. 106897/2015, 1ª CÂM. DIR. PRIVADO, RELA. DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, J. 17.11.2015).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada. Hipótese do art. 267, § 3º, do CPC, e do art. 301, § 4º, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.” (TJRS, RAC N. 70055161145, 12ª CÂM. CÍV., REL. DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, JULGADO EM 13.08.2015).

Dessa forma, deixo de analisar tal pedido.

Por fim, esclareço que não houve pedido para minoração do quantum indenizatório.

Pelo exposto, conheço o recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022